Tribunal: TJPA
Processo: 0011973-50.2012.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL Nº 0011973-50.2012.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: ANANINDEUA (VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI)
APELANTE: DOUGLAS MIGUEL CARVALHO COELHO
DEF. PÚB.: DOMINGOS LOPES PEREIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. 1) RECURSO INTERPOSTO COM INDICAÇÃO DE INCISO ESTRANHO AO TRIBUNAL DO JÚRI (ART. 593, I DO CPP). MERO EQUÍVOCO. RAZÕES DEVIDAMENTE AMPARADAS NO ART. 593, III, DO CPP. RECURSO CONHECIDO. 2) DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA (ART. 121, §2º, IV DO CP). IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS E DA ÍNTIMA CONVICÇÃO. 3). DOSIMETRIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. APELO IMPROVIDO.
1. Em que pese no termo de interposição do recurso a defesa tenha indicado como fundamento o art. 593, I, do CPP, portanto inciso estranho a processos do Tribunal do Júri, resta claro que se tratou de mero equívoco que não pode impedir o conhecimento e análise de suas razões, as quais repousam nas alíneas do art. 593, III, do CPP, e, portanto, servem para delimitar a matéria, sob pena de se incorrer em ilegal cerceamento de defesa. Precedentes
2. O afastamento de qualificadora e da condenação do acusado só possuem procedência quando são manifestamente contrários às provas dos autos. Contudo, não é manifestamente contrária à prova produzida nos autos a decisão do Corpo de Jurados que acolhe uma das teses arguidas por ocasião do julgamento, em especial quando, como no caso, há consistência probatória quanto à materialidade e autoria.
3. Inviável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, de vez que os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime foram devidamente observados, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo legal e, sendo esta a hipótese dos autos, não há motivo para qualquer reforma. Súmula Nº 23 TJPA, bem como, diante da fundamentação concreta para afastar a redução pela tentativa da fração de 2/3.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO PRESENTE RECURSO E NEGAR-LHE, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação penal interposto por
DOUGLAS MIGUEL CARVALHO COELHO
, contra decisão proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua que o condenou à pena de
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
a ser cumprida no regime inicialmente fechado, por violação ao disposto no art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II do CP.

Narra a exordial que, no dia 10.09.2012, por volta das 19:00 horas, na Rua Osvaldo Cruz, Invasão Olga Benário, bairro Águas Lindas, Ananindeua, o acusado DOUGLAS MIGUEL CARVALHO COELHO, fazendo uso de arma de fogo, TENTOU contra a vida da vítima SANDRO NATALINO POMPEU DO NASCIMENTO.

Depreende-se que a vítima se encontrava jogando bola na ¿arena do Velhão¿, quando, ao término da partida, o acusado chegou ao local e disparou em seu desfavor, acertando-a à altura do abdômen. Prossegue afirmando que, após descarregar toda a munição da arma de fogo, o acusado empreendeu fuga, sendo a vítima atendida prontamente e, por isso, não evoluiu à óbito, sendo por tais fatos, denunciado por violação ao disposto no art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II do CP.

A denúncia foi recebida em 14/03/2013 (fl. 06).

Regularmente transcorrida a instrução criminal, o réu foi pronunciado em 25/11/2014 (fls. 75-81).

Após o improvimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, o réu foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri que, acatando a tese acusatória, reconheceu por maioria de votos a culpabilidade, conforme acima descrito.
Irresignado, o réu interpôs sua apelação e, em suas razões (fls. 185-191), pugnou pela revisão de toda matéria debatida nas alegações finais, bem como a reforma da dosimetria.

Em contrarrazões o membro do Ministério Público afirmou (fls. 192-194) que não assiste razão ao recorrente, requerendo a manutenção da decisão.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 201-206), vindo-me os autos conclusos em 10/11/2017.

É o relatório, o qual submeto à revisão.
V O T O

Ab initio,
imperioso destacar que o Apelante interpôs o presente recurso com fundamento no art. 593, I do CPP e, em suas razões, a defesa discutiu matéria atinente ao previsto no art. 593, III, objetivando afastar a condenação pela ausência de indícios de autoria, bem como o afastamento da qualificadora atinente ao art. 121, §2º, IV e a reforma da dosimetria da pena, o que,
a priori,
conduziria ao não conhecimento do presente Apelo à teor do disposto na Súmula nº 713 do STF, vez que os recursos impugnando as ações que seguem o rito do Tribunal do Júri possuem efeito devolutivo restrito, cingindo sua análise aos pontos efetivamente questionados na interposição.

Entretanto, a jurisprudência pátria, inclusive seguida pela 2ª Turma de Direito Penal do TJE-PA, admite o conhecimento amplo das razões recursais quando a Defesa não especificar em quais hipóteses do art. 593, inciso III do CPP se insurge (TJPA, Apelo nº 0001016-41.2012.814.0086, Relator: Des. Milton Augusto de Brito Nobre, julgado em 13/12/2016), passando o objeto recursal a ser delimitado pelas razões expostas no Apelo, relativizando-se a Súmula nº 713 do STF,
in verbis:
HABEAS CORPUS. SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO MINISTERIAL PÚBLICA. DEVOLUTIVIDADE. SÚMULAS 160 E 713 DO STF. I - O efeito devolutivo dos recursos manejados contra as sentenças proferidas pelo Tribunal do Júri há de ser analisado em sua dimensão mais restritiva, devido à soberania dos veredictos desse Conselho de Sentença (alínea 'c' do inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição Federal). II -
Naqueles casos em que a peça de interposição recursal é vaga, genérica, os limites de atuação da Corte de segunda instância hão de ser dimensionados pelas razões de apelação, desde que tempestivamente apresentadas.
III - É ilegítima a atuação do Tribunal de segunda instância que, baseado em proposição estranha à peça recursal-acusatória, declara nulidades desfavoráveis ao acusado. IV - Ordem concedida. (STF, HC 85609/MS; Rel. Min. Carlos Brito; DJ 20/04/06).
APELAÇÃO CRIMINAL -
HOMÍCIDIO TENTADO - PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO - SUMULA 713 DO STF - RELATIVIZAÇÃO - POSSIBILIDADE
- DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - SOBERANIA DO JÚRI POPULAR - REDUÇAO DA PENA-BASE - PROCEDÊNCIA. I -
Desde que haja, nas razões recursais, o objeto do inconformismo do apelante, a súmula nº 713 do STF deve ser relativizada.
II - A cassação da decisão por manifestamente contrária às provas dos autos só é possível quando houver erro escandaloso e total discrepância, para que não se afronte o princípio da soberania do Júri Popular. III - O fato de a defesa não concordar com a escolha feita pelo Conselho de Sentença não implica a cassação da decisão condenatória, pois é permitido ao Júri seguir uma das versões apresentadas nos autos. IV - Verificada a incorreção do juízo sentenciante quando da fixação da pena-base, deve ser reduzida a reprimenda imposta ao agente. (TJMG, APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0411.12.002987-0/002, Relator: Des. Alberto Deodato Neto).

Assim, embora seja cediço que a devolutividade dos recursos manejados contra a decisão do Tribunal do Júri não tenha a mesma amplitude dos recursos interpostos contra decisão do Juiz Singular os Tribunais devem expressamente analisar o pedido, sob pena de se incorrer em cerceamento de defesa, quando o apelante delimitar em suas razões recursais o objeto de seu recurso.

Neste diapasão, entendo que houve um erro material na indicação do art. 593, I do CPP no termo de interposição (fl. 180), devendo os fundamentos expostos nas razões recursais delimitarem a irresignação recursal.

Feitas estas breves considerações, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, deste conheço.

Considerando que o Apelante fez remissão as teses aventadas nas alegações finais, além de impugnar a dosimetria operada, passo a suas análises:
1.

DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - ART. 593, III,
D,
DO CPP.

No mérito, a defesa pretende a reforma da sentença por entender que a decisão do Júri foi proferida manifestamente contrária à prova dos autos, pois supostamente não teriam sido produzidas provas suficientes para embasar a condenação, especialmente diante da ausência de indícios de autoria delitiva, devendo ser anulada a decisão proferida pelo Tribunal do Júri.

Anoto, desde logo, que a irresignação não merece amparo, senão vejamos:

A hipótese de anulação da sentença sob o fundamento de contrariedade a provas dos autos somente ocorre quando o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, julgando de forma francamente dissociada da realidade constante dos autos.

Na espécie, as provas colhidas deram ao Júri Popular o substrato necessário para condenar o apelante, pelo que restou evidente que a convicção foi firmada com fundamento no acervo probatório produzido nos autos, apontando para uma das versões apresentadas, respaldando-se o Conselho de Sentença na materialidade e autoria sobejamente demonstradas durante a instrução e na sessão de julgamento, sendo a dinâmica dos fatos explicitada principalmente pela prova oral colhida.

Nesse contexto, tem-se por infundada a tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, por duas vezes: a uma, porque a anulação da decisão do Conselho de Sentença, nos termos pretendidos representaria a quebra do princípio constitucional da soberania dos vereditos, o que só se admite quando completamente desvirtuada das provas dos autos; e a duas, porque os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das teses apresentadas, de fato, a mais condizente com a realidade, devendo, dessa forma ser mantida a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, apoiada nas provas carreadas aos autos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgamento do Júri não é tido como manifestamente contrário à prova dos autos quando amparada em uma das teses ali apresentadas, senão vejamos:
(...) TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. VEREDICTO QUE ENCONTRA AMPARO NA PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1. Havendo suporte probatório apto a amparar a decisão dos jurados, inviável o reconhecimento da legítima defesa, como pretendido pela defesa, já que nas apelações interpostas com espeque na alínea "d" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, a decisão colegiada deve tão somente concluir se houve ou não contrariedade aos elementos de convicção colacionados aos autos, indicando em que se funda e dando os motivos de seu convencimento
. (STJ, HC 255503 / PR; Relator: Min. JORGE MUSSI; T5; julgado em 04/02/2014; DJe: 12/02/2014)

Pelas razões acima expostas, afasto a tese defensiva.
2.

AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA ART. 121, §2º, IV DO CP

Pleiteia o afastamento da qualificadora acima, considerando que não houve provas idôneas para demonstrar a sua incidência no caso concreto.

Restou apurado nos autos que a vítima foi surpreendida pelo réu, pois estava jogando bola quando o acusado chegou ao local do crime, já efetuando os disparos de arma de fogo, sem a possibilidade de defesa.

Se constata, no presente caso, que o Órgão Ministerial desde a denúncia sustenta a motivação do ¿recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido (surpresa)¿, o fazendo também em suas alegações finais, tese que encontra alicerce em todo o conjunto probatório constante dos autos, especialmente nas declarações da vítima, quando afirmou que fora surpreendida pelo acusado sem nenhuma possibilidade de defesa.

O Julgador pronunciou o acusado na forma qualificada do homicídio e o E. Tribunal de Justiça ratificou tal entendimento, oportunidade em que os Jurados, responderam positivamente quanto a incidência da qualificadora, não havendo que se falar em modificação do julgado por contrariedade à prova dos autos, devendo a qualificadora também ser mantida pelo princípio da soberania dos veredictos.
3.

DOSIMETRIA DA PENA - ART. 593, III,
C,
DO CPP

Como tese subsidiária, o recorrente sustenta que as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) não foram valoradas corretamente, tendo a pena base se distanciado do mínimo legal além do necessário, bem como pleiteou o aumento da fração da causa de diminuição oriunda da tentativa (art. 14, II do CP).

Vejamos, inicialmente, os termos da sentença no trecho que nos interessa:
Considerando o que determina o Artigo 59 do Código Penal Brasileiro, a CULPABILIDADE do réu é patente, vez que diante de uma atitude covarde realizou vários disparos de arma de fogo na vítima. Constato que o réu REGISTRA antecedentes criminais, inclusive com sentença condenatória, cf. certidão. Sua CONDUTA SOCIAL entendo normal. Não há elementos nos autos que permitam aferir sua PERSONALIDADE. Os MOTIVOS considero reprováveis na medida em que pelo que consta dos autos, o crime se deu em decorrência do tráfico de drogas. As CIRCUNSTÂNCIAS e as CONSEQUÊNCIAS do crime considero normais. Entendo que o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA contribuiu para o crime.
Posto isso, pelo fato de a Justiça ter o dever de reprimir rigorosamente a conduta do acusado DOUGLAS MIGUEL CARVALHO COELHO, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na Denúncia e CONDENO como CONDENADO tenho a pena-base de 16 (dezesseis) anos de reclusão.
Não concorrem ao réu circunstâncias atenuantes e agravantes.
Encontra-se presente uma causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II do CP (Tentativa), razão pela qual diminuo a pena em UM TERÇO à vista do iter criminis percorrido pelo agente, o qual evidencia que o réu, no presente caso, muito se aproximou da consumação do delito em virtude da quantidade de disparos, e, desta forma, fica a PENA FINAL fixada em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de Reclusão, com fulcro no art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro.
O regime inicial de cumprimento de pena imposto ao condenado, em atenção ao artigo 33, `a¿, do Código Penal Brasileiro, será inicialmente FECHADO.

De plano, destaco que não assiste razão a defesa.

O sistema jurídico brasileiro referente a fixação da pena em concreto exige que o julgador obedeça os limites preestabelecidos em lei e, utilizando-se do livre convencimento motivado, estabeleça o quanto a ser cumprido pelo condenado, respeitando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, bem como em respeito ao art. 93, IX da CF/88, que exige a fundamentação das decisões, conforme entendimento doutrinário sobre o tema:
Configura-se a motivação como o dever que tem o magistrado de expor as razões do seu convencimento, por meio de um ato complexo, permeado por questionamentos críticos, históricos e racionais. Ao explicitar o seu entendimento, o juiz deverá expor a sua motivação e todo horizonte dentro do qual a desenvolveu. A motivação é, portanto, uma exigência do próprio Estado.
(...)
A concretização da sanção penal, pelo Estado-Juiz, impõe que este sempre respeite o itinerário lógico-racional, necessariamente fundado em base empírica idônea, indicado pelo artigo 68
caput
do Código Penal, sob pena de o magistrado, que não observar os parâmetros estipulados em tal preceito legal, incidir em comportamento manifestamente arbitrário, e, por se colocar à margem da lei, apresentar-se totalmente desautorizado pelo modelo jurídico que rege, em nosso sistema de direito positivo, a aplicação legitima da resposta penal do Estado. (SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença penal condenatória.
10ª ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodvim, 2016, p. 101-103).

Desse modo, o ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema trifásico para concretização da pena, ou seja, o cálculo da pena possui três fases distintas. Na primeira, vigora a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para formação da pena-base. Na segunda, o magistrado avalia as circunstâncias atenuantes (art. 65 e 66 do CP) e agravantes (art. 61 e 62 do CP), passando para última fase para análise das causas de diminuição e aumento de pena.

In casu
, compulsando-se a dosimetria objurgada, verifico que a as condições subjetivas favoráveis (conduta social e personalidade) do agente não possuem o condão de manter a pena-base no mínimo legal, tendo em conta que o cálculo se dá mediante a proporcionalidade entre a análise da:
culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima,
conforme determinação do art. 59 c/ 68, todos do CP.

Desta forma, inexiste autorização legal que permita que a conduta social e a personalidade influenciem decisivamente na primeira fase da dosimetria, a saber, na fixação da pena-base, pois sua análise perpassa pelo cotejo global de todas as circunstâncias
suso
mencionadas.

In casu,
o Apelante teve valoradas negativamente 03 circunstâncias judiciais, a saber, a culpabilidade, os antecedentes e os motivos do crime, o que denota a obediência a razoabilidade e proporcionalidade da fixação da pena-base em 04 (quatro) anos acima do mínimo legal

Entendo, pois, certeira a valoração dos critérios do art. 59, do CP, feita pelo julgador, de onde demonstrou de forma expressa a constância de aspectos desfavoráveis ao réu, tornando irrepreensível a questão, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido e, sendo esta a hipótese dos autos, não há motivo para qualquer reforma, na esteira do disposto na Súmula nº 23 do E. TJE-PA.

Quanto a redução da pena em razão da tentativa na fração de 2/3, tenho que o pleito não merece prosperar, pois o
quantum
fixado pelo Julgador restou devidamente fundamentado nos seguintes termos: ¿
diminuo a pena em um terço à vista do iter criminis percorrido pelo agente, o qual evidencia que o réu , no presente caso, muito se aproximou da consumação do delito em virtude da quantidade de disparos¿.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e nego-lhe provimento, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém, 18 de fevereiro de 2020.
Des. Ronaldo Marques Valle
Relator